Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1001635-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A Panjapi Comércio Agropecuário ajuizou a Ação Rescisória em face da Metalúrgica América Ltda. com o escopo de rescindir o acórdão proferido no RAC 128.656/2013, julgado pela Egrégia 4a Câmara Cível deste Sodalício, que reformou, em parte, a sentença proferida na Ação de Cobrança de Alugueis c/c Obrigação de Fazer, obrigando a Autora a transferir 02 (dois) lotes para o nome da Ré.
A Autora aduz que o julgado merece ser anulado porque além de violar norma jurídica (inciso V, artigo 966, CPC), incorreu em erro de fato (inciso VIII, artigo 966, CPC).
Na contestação, a Ré suscitou a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que a narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão (artigo 330, inciso I, § 1o, inciso III, CPC). Sustenta que a Autora deixou de esclarecer os motivos capazes de amparar a pretensão rescindenda, já que os incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Ritos não se subsumem ao caso concreto.
Alega que a Autora faz afirmações genéricas sobre a inexistência de obrigação em transferir os lotes, deixando de cumprir o requisito fulcral da Rescisória, que é o encaixe das hipóteses de cabimento preconizadas no artigo 966 do CPC.
Assevera que, na verdade, a Autora restringe-se em repetir todos os argumentos já apreciados e rechaçados no julgamento do Recurso de Apelação, o que não se pode admitir, já que a Rescisória não se presta a analisar o acerto ou o desacerto do julgado, pois não é sucedâneo recursal.
Forte nesses argumentos, a Ré pugnou pelo acolhimento da preliminar e a consequente extinção da ação sem resolução do mérito.
Eis o que merece registro. Decido.
DECIDO.
O art. 968 do CPC exige que a petição inicial da Rescisória preencha os requisitos do art. 319 do mesmo diploma, entre os quais a apresentação inteligível dos fatos e dos fundamentos jurídicos, além dos pedidos com suas especificações.
Cabe à Autora, assim, articular pretensão certa, determinada e compatível com a norma cogente do artigo 966 do CPC.
No caso, a Autora atentou para a regra do art. 968, inciso I, do novo CPC, eis que além de a petição inicial observar os requisitos essenciais do art. 319, cumulou o pedido de rescisão e, se for o caso, o de novo julgamento da causa.
Na petição de ingresso, a Autora explicou que foi demandada pela Ré na Ação de Cobrança de Alugueis c/c Obrigação de Fazer, a fim de que outorgasse a escritura pública para a transferência dos lotes 31 a 36, registrados na Matrícula 61.989 do 5o Serviço Notarial de Cuiabá; todavia, a Ré não teria feito prova da contraprestação pecuniária, sendo esta a razão pela qual o pedido foi julgado improcedente na instância primária.
Prossegue no argumento dizendo que os Eminentes Julgadores da 4a Câmara Cível foram induzidos a erro ao reconhecerem o direito da Ré sobre a propriedade dos lotes 31 a 36, eis que tomaram como ponto de partida o Contrato de Locação, o qual não tem o condão de conferir o direito sobre a transferência do domínio.
Apesar de a redação da peça de ingresso se apresentar pouco confusa, é possível extrair qual a intenção da Autora, notadamente a de reconhecer que o acórdão teria dado interpretação extensiva ao contrato de locação em franca violação ao artigo 104, inciso III, ao artigo 108, e ao artigo 1.227, além dos artigos 421 e 422, todos do Código Civil.
Além disso, na visão da Autora, o erro de fato é verificável a partir do exame dos autos, já que o aresto rescindendo visualizou obrigação de transferir os lotes sem que tal ônus tivesse sido objeto de Contrato Compra e Venda, amparado com prova de quitação da contraprestação pela empresa Ré.
Em vista desses argumentos, a Autora pediu a rescisão do julgado, a fim de que outro seja proferido, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.
A tese de que as alegações iniciais não se enquadram na moldura dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Ritos é assunto afeto ao mérito da Rescisória, e com ele será analisada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.
Considerando que não há outras questões preliminares para serem enfrentadas, dou o feito por saneado.
No mais, verifico que a matéria de fato prescinde de outras provas, bastando aquelas já produzidas na ação originária, razão porque declaro encerrada a instrução.
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora